Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715781-16.2018.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Maria José Ferreira dos Santos Divino Ferreira dos Santos Marcileide Ferreira dos Santos Simone Ferreira dos Santos Edilamar Ferreira dos Santos Degmar Ferreira dos Santos Edevaldo Ferreira dos Santos Espólio de Valdo Pereira dos Santos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (fls. 1-28, Id. 12618588) contra a sentença de fls. 1-4 (Id. 12618565), proferida pelo Juízo da 2o Vara de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, que homologou a partilha de bens. Na origem, foi ajuizada ação de inventário submetida ao rito do arrolamento sumário referente aos bens do espólio de Valdo Pereira dos Santos. Decorrida a marcha processual, o Juízo singular proferiu a sentença de fls. de fls. 1-4 (Id. 12618565), que homologou o esboço de partilha, determinou a expedição do formal de partilha e posterior intimação da Fazenda Pública. Em suas razões recursais (fls. 1-28, Id. 12618588) o Distrito Federal entende ser indispensável a prova da satisfação de todas as obrigações tributárias referentes ao espólio antes da expedição do formal de partilha. Afirma que, no caso dos autos, há pendência de débitos tributários, especificamente de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Defende que o art. 659, § 2o, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 192 do Código Tributário Nacional e com o art. 31 da Lei no 6.830/1980. Afirma ainda que a matéria discutida exige regulamentação por meio da edição de Lei Complementar. Aduz que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal, é no sentido de ser necessária a prévia comprovação da regularidade tributária do espólio antes da expedição do formal de partilha. Requer, portanto, a reforma da sentença para condicionar a expedição do formal de partilha à prévia comprovação do pagamento dos tributos devidos ou, caso já tenha sido expedido, que seja declarada a sua nulidade. O preparo recursal não foi recolhido em razão da isenção legal concedida ao apelante. Os apelados ofertaram contrarrazões (fls. 1-5, Id. 12618604). Na oportunidade, requereram o desprovimento do recurso. Observa-se que os apelados informaram ter havido o pagamento dos tributos devidos (Id. 14241462) e juntaram aos autos os respectivos comprovantes (Id. 14241466). Em razão da perda superveniente do interesse recursal, o Distrito Federal requereu a homologação do requerimento de desistência do recurso (Id. 15237085). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (Id. 15237085), para que produza seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator